Tribunal: STF
Processo: MS 37549
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA SUPOSTA OMISSÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE IMPETRADA CERTIFICANDO A MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO COM PEDIDO DE INCLUSÃO EM PAUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU OMISSÃO ILÍCITA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.11.2020, pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais – Ibepac contra alegada omissão ilegal atribuída à Conselheira do Conselho Nacional de Justiça Candice Lavocat Galvão Jobim, Relatora do Pedido de Providências n. 0009640-90.2019.2.00.0000.
O caso
    2. O impetrante tece alongadas considerações sobre a “luta dos ativistas da Rede Pelicano de Direitos Humanos e do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais – IBEPAC contra a perseguição política e violência do Estado brasileiro, [informando a existência de] denúncias internacionais em andamento” (fls. 4-13, e-doc. 1).
    Aponta fatos e notícias da imprensa para exemplificar a alegada perseguição de ativistas de direitos humanos por autoridades do Poder Judiciário de Sergipe e do Conselho Nacional de Justiça (fls. 7-10, e-doc. 1). 
    Informa atuar “na defesa dos direitos humanos, dentre eles, o da participação social, como elemento estruturador do Estado Democrático e de Direito (art. 1º, caput e § único e 71, incs. II, VIII e XI, da CRFB), da publicidade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37, caput, da CRFB) e do interesse público (art. 2º, da Lei n. 9.784/1999), valores e direitos de natureza difusa, pertencentes a toda sociedade, por força da autorização prevista no art. 5º, inc. LXX, alínea ´b´, da CRFB, promove esta impetração para o fim de questionar a omissão no poder-dever de impulsionar e decidir o pedido de providências n. 0009640-90.2019.2.00.0000, no qual foram denunciados supostamente, possível inconsistência na nomeação de interino” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Aponta precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos termos do qual não seria “necessária autorização assemblear ou específica dos associados para o ajuizamento, pela associação civil, de ação civil pública para a tutela de interesse difuso ou coletivo, porquanto faz-se a defesa judicial de direitos transindividuais” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Quanto ao objeto deste mandado de segurança, afirma ter apresentado “denúncia junto ao Conselho Nacional de Justiça questionando supostos danos ao erário e, em tese, ilegalidade na nomeação da Senhora Mariangela Rocha Nunes, como interina de serventia extrajudicial” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Assinala que, “com a tramitação do processo e encerrada a instrução com a oitiva das partes, os autos encontram-se sem impulso oficial desde o dia 19 de fevereiro de 2020. Em razão disso, foi impetrado o mandado de segurança tombado sob o número 37441, onde a Autoridade Coatora que tem nosso apreço e consideração informou que pediu pauta para julgamento pelo Plenário do caso” (sic, fl. 16, e-doc. 1). 
    Afirma não existir “data para julgamento do processo que necessita ser colocado na pauta de julgamentos e em consulta a tais pautas, não consta o julgamento do procedimento de controle administrativo n. 0009640-90.2019.2.00.0000, conforme consta nos documentos anexos 11 e 12” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Esse seria o “possível ato ilegal da autoridade coatora, consubstanciado em dois pontos: a) o primeiro é que, na visão do Impetrante, não cabe ao Plenário, órgão máximo do Conselho Nacional de Justiça, julgar originariamente, o procedimento de controle administrativo n. 0009640-90.2019.2.00.0000, que foi iniciado mediante provocação do Impetrante e não de ofício, sob pena de supressão de ‘instância’, pois cabe à própria Autoridade Coatora julgar monocraticamente o processo. Nesse sentido, dispõe os artigos 4º, XXI, 18, inciso III, 25, incisos VII e IX, 115, §§ 1º, 3º, 5º e 6º” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Alega que “o procedimento de controle administrativo n. 0009640- 90.2019.2.00.0000 foi instaurado a pedido do Impetrante e não de ofício pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça (RI/CNJ, art. 93). Nesse caminhar, salvo melhor juízo, cabe a Autoridade Coatora proferir decisão monocrática sobre o caso, não podendo abrir mão de sua competência, sem autorização prevista em lei, conforme dispõe os artigos 2º, parágrafo único, incs. II e 11 da Lei n. 9.784/1999” (fl. 18, e-doc. 1). 
    Afirma persistir “a inércia da administração para julgar o caso” pois “o procedimento de controle administrativo apresentado encontra-se concluso desde o dia 19 de fevereiro de 2020 (Doc. 5), e, mesmo considerando que o Impetrante passou a ter legitimidade a partir de 1º de julho de 2020, então, deveria o processo ter sido incluído em pauta, dentro do prazo legal de 30 dias (art. 49 da Lei n. 9.784/1999)34, no entanto, somente no dia 12 de novembro de 2020, após a impetração do MS n. 37441, é que pediram pauta para julgamento” (fl. 19, e-doc. 1). 
    Assevera estar evidenciado “o direito líquido e certo do impetrante, afinal, trata-se de clara incompetência do Plenário, órgão máximo do Conselho Nacional de Justiça para julgar originariamente o procedimento de controle administrativo que foi instaurado a pedido do Impetrante e não de ofício. De mais a mais, não cabe a Autoridade Coatora ‘abrir mão’ de sua competência, sob pena de causar nulidade absoluta da futura decisão a ser proferida pelo Plenário do CNJ que no caso funciona como instância revisora das decisões dos eminentes Conselheiros, sem contar que o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir (art. 97 do RI/CNJ39 e art. 17 da Lei n. 9.784/199940)” (fl. 19, e-doc. 1).
    Salienta que, considerando as informações prestadas pela autoridade impetrada, no Mandado de Segurança n. 37.441, haveria “possível inobservância ao prazo da razoável duração do processo, especialmente em meio ao caráter emergencial do direito onde se está denunciando atos, teoricamente, ilícitos e, em tese, causando danos ao erário e nos quais poderiam a mesma ter concedido medida cautelar para suspendê-los” (fl. 20, e-doc. 1). 
    Conclui que “não se sabe a data a ser definida pela Presidência do CNJ, assim, imagina-se que todo procedimento, assim como qualquer ato administrativo, deve ser conduzido com estrita observância aos princípios constitucionais, em especial da razoável duração do processo (CRFB, art. 5º, inc. LXXVIII)” (fl. 20, e-doc. 1). 
    Requer, “após a oitiva da Advocacia-Geral da União no prazo de 72 horas”:
    “a concessão da tutela de urgência, determinando-se que a Autoridade Coatora proceda ao julgamento monocrático do procedimento de controle administrativo n. 0009640-90.2019.2.00.0000, indicando-se como precedente o que decidiu o CNJ nos autos do procedimento de controle administrativo n. 0009776-87.2019.2.00.0000 (Doc. 10), a contar da notificação deste writ, sob pena de arcar com multa diária (astreintes) de R$ 1.000,00, caso haja o descumprimento da medida.
    Subsidiariamente, acaso entenda que cabe ao Plenário, órgão máximo do Conselho Nacional de Justiça, julgar originariamente, o procedimento de controle administrativo n. 0009640-90.2019.2.00.0000, que foi iniciado mediante provocação do Impetrante e não de ofício, seja determinado à Presidência do CNJ o julgamento do processo na próxima sessão do Conselho ou no prazo impreterível de 30 dias a contar da notificação, sob pena de arcar com multa diária (astreintes) de R$ 1.000,00, caso haja o descumprimento da medida” (fl. 19, e-doc. 1).
    Requer, ainda, “os benefícios da gratuidade de justiça e da assistência judiciária gratuita, previstos nos arts. 5º, LXXIV, e arts. 96 e 99 do CPC, por ser uma pessoa jurídica sem fins lucrativos e sem renda conforme comprova declaração de imposto de renda” (fl. 25, e-doc. 1).
    Pede “a procedência do pedido, com a concessão do presente writ, impondo a Autoridade Coatora, a obrigação de fazer o julgamento monocrático do procedimento de controle administrativo n. 0009640-90.2019.2.00.0000, indicando-se como precedente o que decidiu o CNJ nos autos do procedimento de controle administrativo n. 0009776-87.2019.2.00.0000 (Doc. 10), e, subsidiariamente, acaso entenda que cabe ao Plenário julgar originariamente o processo, seja determinada a imediata inclusão do processo na próxima pauta de julgamento do mês de dezembro de 2020, ou no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da notificação deste writ, fixando-se penalidade de multa para caso de descumprimento da obrigação” (fl. 27, e-doc. 1). 
    3. O processo me foi distribuído por prevenção ao Mandado de Segurança n. 37.441, nos termos do caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).
    4. Em 24.11.2020, o impetrante juntou decisão monocrática da autoridade impetrada, também em pedido de providência que, segundo alega, comprovaria “ainda mais o direito liquido e certo sobre a competência para julgar o processo ser de caráter monocrático” (fl. 2, e-doc. 18). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 
    7. O Pedido de Providências n. 0009640-90.2019.2.00.0000 foi protocolizado pelo impetrante no Conselho Nacional de Justiça em 11.12.2019, sob alegação de afronta pelo órgão judicial estadual denunciado ao Provimento n. 77/2018, daquele órgão de controle.
    8. Antes, em 4.10.2020, o mesmo impetrante ajuizou o Mandado de Segurança n. 37.441, alegando omissão abusiva da autoridade impetrada por estar aquele pedido de providências “sem impulso oficial desde o dia 19 de fevereiro de 2020” (fl. 15, e-doc. 1). Essa situação contrariaria o princípio da razoável duração do processo, entre outros. 
    9. Nas informações prestadas pela autoridade impetrada, naquele Mandado de Segurança n. 37.441 e juntadas nesta ação (e-doc. 14), a Relatora do pedido de providências apresentou o histórico de tramitações e decisões proferidas no pedido de providências ressaltando o pedido de dia para julgamento da causa, em Plenário:
    “No referido PP, proposto em 11 de dezembro de 2019, o IBEPAC questionou ato praticado pelo contra ato magistrado CARLOS FREDERICO FINGER, Diretor do Foro da Comarca de Caixas de Sul – RS que designou MARIANGELA ROCHA NUNES para responder interinamente pelo Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Caixas de Sul.
    Em caráter liminar, o IBEPAC pediu a suspensão dos efeitos do ato que designou MARIANGELA ROCHA NUNES para responder interinamente pelo Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Caixas de Sul, o que foi indeferido. No mérito, pugnou pela anulação do ato.
    Em 13 de dezembro de 2019 foi proferida decisão que indeferiu o pedido de liminar e determinou a oitiva dos requeridos no prazo regimental de 15 (quinze) dias, o qual ficou suspenso pelo prazo previsto na Portaria CNJ 191, de 13 de novembro de 2019.
    Após a juntada das informações prestadas pelas partes, com a última manifestação ocorrida em 17 de fevereiro de 2020, foi realizada a conclusão dos autos em 19 de fevereiro de 2020.
    É salutar ressaltar que o entendimento quanto a legitimidade do IBEPAC para questionar atos de Tribunais oscilou no âmbito deste Conselho, porquanto, em 10 de fevereiro de 2020, foi proferida decisão na RGD 00363-50.2019.2.00.0000 que reconheceu a ilegitimidade de parte. Por seu turno, em outros procedimentos (v. g. PCA 0003375-72.2019.2.00.0000, julgado em 19 de junho de 2020), não foi vislumbrado óbice à atuação do IBEPAC.
    Diante do posicionamento vacilante acerca de questão diretamente relacionada ao conhecimento do pedido formulado no PP 0009640-90.2019.2.00.0000, esta relatora, por prudência, reputou ser recomendável aguardar a estabilização do posicionamento do Conselho Nacional de Justiça. Tal fato ocorreu, ao menos em princípio, com o julgamento do PP 0009253-12.2018.2.00.0000, realizado em de 1º de julho de 2020, no qual o Plenário do CNJ, por maioria, reconheceu a legitimidade ativa do IBEPAC.
    Uma vez definida a orientação do Conselho Nacional de Justiça, foi realizado o estudo do quanto alegado nos autos, com a consequente elaboração do relatório e do voto e, em 12 de novembro de 2020, foi solicitada a inclusão do PP 0009640-90.2019.2.00.0000 na pauta de julgamentos, em data a ser definida pela Presidência do CNJ. Anote-se que a medida ocorreu antes de esta Relatora tomar conhecimento da impetração do Mandado de Segurança 37.441/DF, pois o processo SEI 10.177/2020 no qual foram requisitadas as informações foi concluso ao Gabinete em 13 de novembro de 2020” (fls. 2-3, e-doc. 14). 
    10. A certificação de movimentação do processo com o pedido de inclusão em pauta de julgamento, observadas as razões apresentadas pela Relatora do Pedido de Providências conduziram ao prejuízo do Mandado de Segurança n. 37.441.
    As informações prestadas elidem o argumento do impetante quanto à suposta omissão injustificada na tramitação do processo, por ele próprio qualificada como “possível ato ilegal da autoridade coatora” (fl. 16, e-doc. 1). A impetração de mandado de segurança não se coaduna com a alegação de possível ilicitude porque exigido, nos termos da lei, a comprovação cabal da ilegalidade no momento da propositura, o que não se verifica na espécie. 
    11. As informações também comprovam a insustentabilidade da alegação de incompetência do Plenário do Conselho Nacional de Justiça para a apreciação originária do pedido de providências, por indicação da Relatora.
    Nos termos do art. 4º do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (Resolução n. 67/2009), o Plenário atua como órgão máximo do colegiado competindo-lhe “o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados”. 
    Compete-lhe, ainda, por expressa disposição do inc. XXVII do art. 4º, “apreciar os pedidos de providências para garantir a preservação de sua competência ou a autoridade das suas decisões”, sem prejuízo de “decidir, na condição de instância revisora, os recursos administrativos cabíveis” (inc. XXI do art. 4º).
    O relator atua na ordenação e direção dos processos, sendo-lhe assegurado, nos termos do art. 25, também do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, “solicitar inclusão na pauta de julgamento de processo examinado e relatado”. 
    12. A análise da legislação de regência e a ausência de comprovada omissão ilegal na tramitação do pedido de providências demonstram inexistir, na espécie, ato abusivo ou ilegal contrário a direito líquido e certo do impetrante. 
    13. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora